Tribunal: STF
Processo: HC 212315
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



     



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela provisória incidental, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.942.647/PR.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, no processo nº 5498-85.2017.8.16.0026, da Vara Criminal do Foro Regional de Campo Largo/PR, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 18, inc. I, segunda parte, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), por 6 vezes, com dolo eventual, observada a causa de aumento do § 4º (vítimas menores de 14 anos), no contexto em que conduzia caminhão em rodovia e colidiu com 6 automóveis que se estavam parados, em virtude de obras na pista.



    3. O Juízo, ao final da primeira fase do procedimento do Júri, entendendo não estar caracterizada conduta dolosa, proferiu decisão desclassificando a imputação para o tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).



    4. O Ministério Público e a assistente de acusação interpuseram recurso em sentido estrito, o qual foi provido, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para pronunciar o paciente, nos termos da inicial acusatória.



    5. Inconformada, a defesa protocolou recurso especial. O Relator, no Superior Tribunal de Justiça, dele conheceu, em parte, e negou-lhe provimento, com fundamento nos verbetes nº 7 e nº 283 da Súmula daquela Corte. Agravo Interno foi desprovido pela Quinta Turma. Em seguida, o Ministro Presidente rejeitou, liminarmente, embargos de divergência, o que resultou na preclusão da decisão de pronúncia, em 08/02/2022. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam o acerto da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, por meio da qual desclassificada a conduta do paciente para o crime culposo. Afirmam inexistirem elementos que permitam atestar a presença de dolo eventual e, portanto, a competência do Tribunal do Júri. Defendem a incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima). Reportam-se a precedentes desta Suprema Corte. 



    7. Requerem a desconstituição da decisão de pronúncia, restabelecendo-se a desclassificação da conduta, nos termos da decisão proferida pelo Juízo. Buscam, subsidiariamente, o afastamento da referida qualificadora. 



    8. Por meio da Petição/STF nº 34.706/2022 (e-doc. 14), os impetrantes apresentam pedido de tutela provisória incidental, com vistas a suspender o curso do Processo-Crime nº 0005498-85.2017.8.16.0026, ante a iminência da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, agendada para o dia 07/06/2022, às 9 horas.



    É o relatório. 



     



    Decido.



    9. Cuida-se de habeas corpus em que se pretende a desclassificação da conduta dolosa, imputada ao paciente, para o homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 302 do CTB). A questão em jogo é o discernimento jurídico considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 



    10. Ocorrências relacionadas a colisões no trânsito, sobretudo quando resultam vítimas fatais, suscitam desafios que dizem respeito à identificação do elemento subjetivo do envolvido, ou seja, se o comportamento causador do resultado ‘morte’ deve ser reprovado penalmente a título de culpa ou de dolo. Mais precisamente, trata-se de determinar se o agente (no mais das vezes, o condutor de veículo) agiu, para usar a terminologia clássica, com dolo eventual ou culpa consciente. 



    11. A distinção entre eles encontra-se na vontade do agente, no querer existente no ato. Somente haverá dolo eventual se for afirmativa a resposta a esta indagação: o condutor do veículo agiria do mesmo modo se tivesse ciência do resultado danoso? Não basta, para o reconhecimento de crime doloso, a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. É essa a inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. É necessário demonstrar a indiferença quanto à provável consequência. 



    12. No mesmo sentido os ensinamentos de Heleno Cláudio Fragoso:



     “(...) assumir o risco significa prever o resultado como provável ou possível e aceitar ou consentir sua superveniência. O dolo eventual aproxima-se da culpa consciente e dela se distingue porque nesta o agente, embora prevendo o resultado como possível ou provável não o aceita nem consente. Não basta, portanto, a dúvida, ou seja, a incerteza a respeito de certo evento, sem implicação de natureza volitiva. O dolo eventual põe-se na perspectiva da vontade, e não da representação, pois, esta última, pode conduzir também a culpa consciente. (...) A rigor, a expressão 'assumir o risco' é imprecisa, para distinguir o dolo eventual da culpa consciente e deve ser interpretada em consonância com a teoria do consentimento.” 



    (Lições de Direito Penal – parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2006, 17. ed., p. 173; grifos nossos)



    13. No caso dos autos, consoante consta da denúncia formalizada pelo Ministério Público (e-doc. 3), tem-se que o paciente, no dia 25/05/2017, conduzindo o próprio veículo automotor, um caminhão Volvo FH12 380 4X2T, que, na ocasião, servia ao transporte de carga de grãos (milho), totalizando peso aproximado de 40 toneladas (carga + chassi), colidiu com outros 6 automóveis que trafegavam pela mesma via e sentido, projetando-os à frente, imprensando-os uns contra os outros, iniciando um engavetamento, no ponto em que havia obras na pista. Em razão do ocorrido, vieram a óbito, no local, 6 pessoas, dentre as quais, duas menores de 14 anos. 



    14. A acusação aponta que o paciente agiu de forma a ignorar a sinalização de trânsito e a conduzir veículo com manutenção conhecidamente precária e desejadamente barateada, no que “visualizou e pôde prever o óbito das vítimas como resultado plausível da sua conduta, o que, embora não tenha desejado, soou-lhe indiferente” (e-doc. 3, p. 1, 2 e 3).



    15. A decisão de pronúncia, consoante o art. 413 do Código de Processo Penal, exige tão somente a demonstração da materialidade e indícios da prática de crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    16. No caso sob análise, a materialidade está comprovada, assim como a autoria do fato é incontroversa. Resta, portanto, verificar se existem elementos para constatar a presença de indícios suficientes do cometimento de crime doloso contra a vida, o que diz respeito ao debate acerca da tipicidade subjetiva e objetiva da conduta que foi atribuída ao acusado.



    17. O Juízo de primeira instância, ao proferir decisão desclassificando a conduta para o crime do art. 302 do CTB, ou seja, assentando a ocorrência de comportamento culposo, ante os elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, entendeu pela inexistência de indícios do dolo eventual (e-doc. 4, p. 21 a 48). 



    18. Nesse sentido, referiu-se a depoimentos de testemunhas, a laudos de exame de local e realizados no veículo conduzido pelo paciente, concluindo ser fraca a conclusão de que este conhecia a precariedade da manutenção e desejava barateá-la, porquanto notas fiscais, juntadas ao processo, evidenciam o gasto de, aproximadamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em manutenções, realizadas em período envolvendo os meses de fevereiro e março de 2017. 



    19. Quanto à inobservância da sinalização na pista, o Juízo, cotejando os dados do processo (laudo pericial e prova oral), entendeu pela inexistência de informações precisas sobre a adequada sinalização no local do acidente, aludindo ao depoimento de testemunhas, as quais relataram “a presença apenas de um “bandeirinha” que indicava a existência de obras” (e-doc. 4, p. 33). 



    20. Destacou, por outro lado, não ser viável afastar as constatações, expostas pelos peritos, sobre a precária manutenção do caminhão. Assentou, todavia, que o fato de haver irregularidades no veículo não impõe o reconhecimento do dolo eventual, pois o paciente não teria se mostrado indiferente à necessidade de manutenção no veículo, tanto que as notas fiscais juntadas aos autos demonstram habitualidade em relação à conservação do caminhão.



    21. Concluiu, portanto, caracterizada a negligência, ante a ineficácia dos cuidados realizados, seja pelas empresas de manutenção às quais o paciente confiava o seu caminhão, seja pela qualidade das peças colocadas no veículo. Em outras palavras, “havia intenção por parte do réu em regularizar eventuais falhas no caminhão envolvido no sinistro, porém as cautelas adotadas pelo mesmo, segundo consta no laudo pericial, não foram suficientes para colocá-lo em circulação, talvez pela contratação de serviços deficientes” (e-doc. 4, p. 43).



    22. Há de se ter em conta, no ponto, que o Magistrado atuante no primeiro grau de jurisdição é aquele que colhe a prova na condução da causa, tendo contato direto com as partes e atores processuais, possuindo, presumidamente, melhores condições para apreciar os dados produzidos no curso da instrução.



    23. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao prover o recurso da acusação, afirmou que os elementos de prova indicam que o paciente, motorista profissional, conduzia o veículo, de cerca de 40 toneladas, habitualmente em alta velocidade. Frisou que a manutenção inadequada do caminhão era conhecida e que, em descida de serra, ignorando a sinalização da via, assumiu, com o seu comportamento, o risco de produzir o resultado danoso. Concluiu pela presença de indícios de que houve dolo eventual, ante evidências de que o paciente se arriscou conscientemente a produzir a morte das vítimas.



    24. O Tribunal local afastou, ainda, a conclusão do Magistrado de primeira instância, no sentido de que, o fato de o réu ter realizado manutenção recente no veículo não abona sua conduta, nem afasta a tese acusatória de que assumiu o risco de produzir a morte das vítimas, já que há indícios de que a manutenção era inadequada.



    25. Concluiu que o Juízo a quo se aprofundou na análise das provas e, ainda, atribuiu o ânimo do agente, invadindo a competência que constitucionalmente é conferida ao Conselho de Sentença.



    26. Essa é a celeuma, consideradas as visões adotadas pelo Juízo e pelo Tribunal estadual.



    27. Na jurisprudência alemã1, afirma-se que dolo eventual e culpa consciente diferenciam-se na medida em que o autor negligente (culposo), embora vislumbre a possibilidade de ocorrência do resultado, não o aprova e confia que ele não vai ocorrer; ao passo que o agente com dolo eventual “aprova” o resultado, na medida em que o assume como “parte do pacote” de sua ação (billigend in Kauf nimmt) ou que ao menos se resigna com a realização típica (sich damit abfindet).



    28. Tais formulações teóricas, relativas à estrutura do crime doloso, demonstram, como tradicionalmente se entende, que o dolo é composto por um elemento cognitivo — consciência — e por um elemento volitivo — vontade —, os quais, na análise do caso concreto, devem ser provados separadamente. 



    29. Quanto ao elemento cognitivo, a questão que se põe é a seguinte: o paciente, condutor do caminhão causador das colisões, representou ou poderia ter representado a possibilidade de que seu comportamento poderia matar alguém? Os elementos objetivos do caso concreto indicariam que poderia antever mentalmente a possibilidade (ou até mesmo a probabilidade) de um infortúnio fatal, quais sejam: motorista profissional, trafegando em caminhão com manutenção insuficiente — possivelmente em razão da contratação de serviços deficientes, especialmente com relação ao sistema de freios —, o qual contava com carga de grãos, totalizando peso aproximado de 40 toneladas, transitando em pista com descida e submetida a obras. Aquele que atua dessa maneira, tendo como critério o homem médio, não tem qualquer razão para crer que, ao final, tudo terminará bem. 



    30. No tocante ao elemento volitivo, respondida positivamente a pergunta sobre a representação de que o comportamento poderia resultar morte, é necessário indagar se o paciente tivera postura de assunção em relação à morte ou se, no mínimo, estava de acordo com ela. É neste segundo elemento — volitivo — que se encontra a fronteira entre o dolo e a culpa. Aqui o ponto a ser aclarado. 



    31. Deveras, o art. 419 do Código de Processo Penal, alusivo ao encerramento da primeira fase do procedimento aplicável aos crimes dolosos contra a vida, dispõe que o juiz remeterá os autos ao órgão competente quando se convencer da existência de crime diverso e não for competente para o julgamento: 



    “Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”  



    32. Tal desclassificação, se afastada indevidamente, importa em graves consequências para a defesa, deslocando o processo ao Tribunal do Júri, cujo julgamento é conhecidamente atécnico e, às vezes, apaixonado, a depender do local onde ocorra. Além disso, as diferenças de penas entre um e outro crime são de relevante monta. 



    33. Os contornos do fato delitivo evidenciam a existência de séria controvérsia a respeito da real existência de indício de assunção do risco de produzir o resultado morte — elemento imprescindível à submissão ao julgamento pelo Júri popular (art. 413 do CPP) —, havendo razoável campo para discussão sobre amoldar-se a conduta do paciente ao conceito de culpa consciente, uma vez presentes dados indicativos de que o paciente não se mostrou indiferente às irregularidades contidas no caminhão.



    34. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, no que discutida a presença do referido elemento volitivo do dolo, pela desclassificação ora pretendida. Eis o teor do acórdão: 



    “Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A classificação do delito como doloso, implicando pena sobremodo onerosa e influindo na liberdade de ir e vir, mercê de alterar o procedimento da persecução penal em lesão à cláusula do due process of law, é reformável pela via do habeas corpus. 2. O homicídio na forma culposa na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB) prevalece se a capitulação atribuída ao fato como homicídio doloso decorre de mera presunção ante a embriaguez alcoólica eventual. 3. A embriaguez alcoólica que conduz à responsabilização a título doloso é apenas a preordenada, comprovando-se que o agente se embebedou para praticar o ilícito ou assumir o risco de produzi-lo. 4. In casu, do exame da descrição dos fatos empregada nas razões de decidir da sentença e do acórdão do TJ/SP, não restou demonstrado que o paciente tenha ingerido bebidas alcoólicas no afã de produzir o resultado morte. 5. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao asseverar que “O anteprojeto Hungria e os modelos em que se inspirava resolviam muito melhor o assunto. O art. 31 e §§ 1º e 2º estabeleciam: 'A embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda quando completa, não exclui a responsabilidade, salvo quando fortuita ou involuntária. § 1º. Se a embriaguez foi intencionalmente procurada para a prática do crime, o agente é punível a título de dolo; § 2º. Se, embora não preordenada, a embriaguez é voluntária e completa e o agente previu e podia prever que, em tal estado, poderia vir a cometer crime, a pena é aplicável a título de culpa, se a este título é punível o fato”. (Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: RT, 2005, p. 243) 6. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 96.820/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/6/2011; RE 99.590, Rel. Min. Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 7. A Lei nº 11.275/06 não se aplica ao caso em exame, porquanto não se revela lex mitior, mas, ao revés, previu causa de aumento de pena para o crime sub judice e em tese praticado, configurado como homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB). 8. Concessão da ordem para desclassificar a conduta imputada ao paciente para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), determinando a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Guariba/SP.”



    (HC nº 107.801/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/09/2011, p. 13/10/2011; grifos nossos). 



    35. Destaco que o exame da questão objeto desta impetração não se situa no âmbito do revolvimento do conjunto fático-probatório, mas importa, isto sim, em revaloração dos fatos postos nas instâncias inferiores, o que é viável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 96.820/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/06/2011, p. 22/08/2011. 



    36. Com relação ao pedido subsidiário, referente ao afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, constata-se a verossimilhança do que articulado pelo impetrante, uma vez que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal gravame, por ser alusivo ao modo de execução do crime, é incompatível com a figura do dolo eventual. Nesse sentido: 



    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo modo de execução e dolo eventual. Incompatibilidade. Ordem concedida. O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (“traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”). Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 95.136/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 1º/03/2011, p. 30/03/2011; grifos nossos)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio de trânsito. Embriaguez. Alta velocidade. Sinal vermelho. 3. Pronúncia. Homicídio simples. 4. Dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 121, § 2º, IV (traição, emboscada, dissimulação). 4. Ordem concedida para determinar o restabelecimento da sentença de pronúncia, com exclusão da qualificadora.”



    (HC nº 111.442/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2012, p. 17/09/2012)



    37. Em consideração a tudo o que fora explanado, tenho por adequado reservar a análise das questões de fundo suscitadas neste habeas corpus ao Órgão Colegiado, competente para o julgamento final desta impetração. 



    38. Assim, sem prejuízo de exame aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando iminente a submissão a julgamento pelo Tribunal de Júri, agendado para o dia 07/06/2022.



     



    39. Ante o exposto, concedo a liminar para suspender a realização da sessão perante o Tribunal do Júri, considerado o processo nº 5498-85.2017.8.16.0026, da Vara Criminal do Foro Regional de Campo Largo/PR, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, até o julgamento de mérito pelo Colegiado.



    40. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR.



    41. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se.



    Intimem-se.



     



    Brasília, 3 de junho de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 (VIANA, Eduardo; Teixeira, Adriano. A imputação dolosa no caso do “racha em Berlim”. Comentários à decisão do Tribunal de Berlim. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 18, n. 73, p. 105-130, 2019).